Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerceamento de defesa é caracterizado pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia examinada no processo, fato não configurado no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

4.1. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.

4.2. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial.

5. Diante do sistema de precedentes vinculantes do Poder Judiciário previsto no Código de Processo Civil, o entendimento fixado no RE 632.853/CE somente poderia ser afastado se restasse demonstrada a distinção entre o enunciado vinculante e o caso em análise, o que também não aconteceu.

6. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.